Tribunal: TJDFT
Processo: 0735114-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. VALORAÇÃO CONJUNTA DA PROVA INQUISITORIAL E JUDICIAL. ART. 155 DO CPP. TEMA 857 DO STF. POTENCIALIDADE LESIVA AFERIDA NO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por RECORRENTE contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941, à pena de 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.
2. Consta dos autos que, em 29/10/2023, no período noturno, o recorrente ingressou indevidamente em unidade policial militar, sendo abordado e encontrado portando uma faca, tendo declarado que a utilizava para proteção pessoal.
3. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo porte de arma branca; e (ii) estabelecer se a conduta é típica à luz do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, bem como se a dosimetria da pena é proporcional e legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso é próprio e tempestivo, inexistindo preliminares ou nulidades a serem apreciadas de ofício.
6. A materialidade e a autoria restam demonstradas pelo registro de atividade policial, pelo termo de apreensão e pela fotografia da faca, corroborados pelo depoimento prestado em juízo por policial militar que confirmou a abordagem e a apreensão do objeto.
7. A prova produzida na fase inquisitorial não foi utilizada de forma isolada, tendo sido confirmada em seus aspectos essenciais pela prova judicial, em conformidade com o art. 155 do CPP.
8. O depoimento policial, quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, possui valor probatório idôneo, inexistindo nos autos demonstração de parcialidade, contradição relevante ou interesse específico na condenação.
9. A defesa não apresentou versão plausível para justificar o porte da faca nas circunstâncias descritas, tampouco produziu contraprova capaz de afastar a narrativa acusatória.
10. Não se acolhe a tese de atipicidade. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 857 da repercussão geral, reconheceu a validade e a aplicabilidade do art. 19 da Lei de Contravenções Penais ao porte de arma branca, devendo a potencialidade lesiva ser aferida a partir das circunstâncias concretas e do elemento subjetivo do agente.
11. No caso, o porte de faca em período noturno, após ingresso indevido em unidade policial militar, aliado à declaração de que o objeto era utilizado para proteção pessoal, evidencia desvio de finalidade e risco à incolumidade pública, afastando a hipótese de porte neutro, doméstico ou profissional.
12. A pena fixada em 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, observa os parâmetros legais, mostra-se proporcional à conduta e encontra fundamentação suficiente, inexistindo ilegalidade ou desproporção a ser corrigida.
13. Mantida a condenação, preservam-se os demais termos da sentença, inclusive quanto às custas processuais, inexistindo condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de apelação criminal no âmbito do Juizado Especial Criminal.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido. Não há condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de apelação criminal no âmbito do Juizado Especial Criminal.
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941; art. 155 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857 da repercussão geral.